Tribunal: TJBA
Processo: 8002086-47.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002086-47.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, e julgando procedente a ação monitória proposta pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário revela-se abusiva quando comparada à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando a controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito e a análise da abusividade dos encargos pode ser realizada mediante exame do contrato e dos dados oficiais de mercado.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

5.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei da Usura, sendo lícita, em tese, a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.

6.

A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

7.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro idôneo para a aferição da abusividade dos juros contratados.

8.

Verifica-se onerosidade excessiva quando a taxa de juros pactuada supera significativamente a taxa média de mercado, especialmente quando ultrapassa 1,5 vez o índice médio vigente à época da contratação.

9.

No caso concreto, a taxa de juros aplicada no contrato supera 1,5 vez a taxa média de mercado, impondo-se a sua redução judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, V e VI, e 51, IV; CPC; CC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 590; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJBA, Súmula nº 13; TJMG, Apelação Cível nº 10000220498760001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 29.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002086-47.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante FERNANDA LIMA DOS SANTOS e como apelada
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06